Tribunal: TJMT
Processo: 1025134-94.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA RESTABELECIMENTO IMEDIATO DOS SERVIÇOS DE INTERNET FIXA” no. 1025134-94.2021.8.0001, promovida por IDINAIRY CAMPOS DE LIMA em desfavor do SKY BRASIL SERVICOS LTDA.
OUÇA-SE o Juízo suscitado, 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, sobre o presente conflito negativo de competência, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do Código de Processo Civil e artigo 204 do RITJMT.
Outrossim, DESIGNO, em caráter provisório, o Juízo Suscitante para resolver as medidas urgentes vindicadas, até a solução definitiva do presente incidente.
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 951, parágrafo único, do Código de Processo Civil e artigo 206 do RITJMT.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator